Tribunal: STF
Processo: HC 191409
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Tiago Antonio Valsecchi Gregorio, em favor de Michael Alves de Sousa, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou denegou a ordem do HC n. 579.925/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP alegando, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena. 
     Recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Recurso da defesa Redimensionamento da pena Pena Mantida Corretamente reconhecidas a quantidade, variedade e nocividade das substâncias apreendidas, além da presença de antecedentes criminais Negado redutor em razão da comprovada reincidência do acusado Regime mantido pela gravidade da conduta praticada Quantum da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Apelo improvido”. (eDOC 2, p. 25)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que denegou a ordem. (eDOC 3)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a desproporcionalidade na pena aplicada.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 
    Ademais, quanto à valoração dos maus antecedentes passados o prazo depurador de 5 anos, o Plenário desta Suprema Corte finalizou o julgamento do RE 593.818/SC, Tema 150 da Repercussão Geral, no sentido de dar parcial provimento ao recurso extraordinário para fixar a seguinte tese: 
    “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 
    Embora compreenda que a proibição constitucional das penas perpétuas (art. 5º, XLVII, b, CF) e o devido respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) exigem a fixação de limites temporais também para a consideração de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, fiquei vencido no julgamento virtual, juntamente com os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli. 
    Desse modo, a decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente